Tribunal: STF
Processo: RE 860927
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA



    1 – A ausência de procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 – Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pela Embargada, por quantia certa. 



    3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 



    4 – A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n° 786/94 e Decreto n° 16.423/95. 



    6 – Os juros moratórios devem ser aplicados à razão de 1% ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória n° 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1°F na Lei n° 9.494/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do Embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa.



    7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.” (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, 37, caput, 100, §§ 3° e 4°, do texto constitucional e ao art. 87 do ADCT. (eDOC 5, p. 78)



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade do sindicato para a propositura de execução fracionada, tendo em vista fundar-se em título executivo decorrente de ação coletiva. Afirma-se que a Corte de origem não aplicou a Lei 3.624/2005 e o art. 1°-F da Lei 9.494/97.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao TJDFT, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1975 (atual art. 1.036 do CPC/2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 755, cujo paradigma é o RE-RG 723.307, de minha relatoria e pelo tema 792, RE-RG 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio (eDOC 5, p. 176 e p. 180).



    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, o órgão julgador concluiu pela manutenção da decisão recorrida, ao indicar que não há divergência do entendimento firmado nesta Corte, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 



    3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.” (eDOC 6, p. 47)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos vieram ao STF.



    É o relatório.



    Decido



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à possibilidade de fracionamento do valor da execução, o tema 148 da sistemática da repercussão geral cuida da possibilidade de individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública. No julgamento do paradigma acima aludido, o Supremo Tribunal Federal assentou que:



    “A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados”.



    Nesse ponto, verifico que a Corte de origem não divergiu do entendimento firmado nesta Corte, ao consignar a possibilidade de fracionamento do valor da execução em ação coletiva conforme o valor devido para cada servidor. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    No que pertine à impossibilidade de fracionamento da execução, observa-se que o legislador autorizou a substituição pelos sindicatos em favor das respectivas categorias, em atenção ao princípio da economia processual, a fim de se evitar a repetição de demandas com objeto idêntico. 



    Dessa forma, as ações coletivas não deixam de ter por objeto o direito individual de cada autor, como credor individualmente considerado, não sendo a entidade que os representa, nessa qualidade, credora de direito algum. 



    (...)” (eDOC 5, p. 5)



    Quanto à aplicabilidade da Lei Distrital 3.624/2005 que reduziu o valor do teto para pagamento das Obrigações de Pequeno Valor no Distrito Federal para dez salários mínimos, verifico que o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de aplicação retroativa desta lei, pois o título executivo do qual originou a execução ora embargada foi formado em data anterior à vigência da lei. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    Sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n° 3.624/2005, a meu sentir, a definição de débitos ou obrigações de pequeno valor pelo Distrito Federal, bem com sua redução do teto máximo de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, não constituem vícios capazes de acarretar sua inconstitucionalidade. 



    (...)



    Constata-se, pela certidão juntada à fl. 76 dos autos da execução, que o Mandado de Segurança n° 7.253/97, o qual ensejou a execução embargada, transitou em julgado antes da edição da Lei Distrital n° 3.624, vigente a partir de 21 de junho de 2005.



    Como cediço, a lei que determina o direito é aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do Embargado a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. 



    Cumpre ressaltar que a Lei Distrital n° 3.624/05 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar o direito adquirido, ou a coisa julgada, sob pena de violar a segurança jurídica. 



    Dessa forma, em face da revogação da Lei Distrital n° 3.178/2003 e da inaplicabilidade da Lei Distrital ° 3.624/2005, a presente execução se sujeita ao comando constitucional insculpido no artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, não havendo que se falar em impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor.



    (...)” (eDOC 5, p. 6) 



    Verifico que o caso dos autos se amolda perfeitamente à matéria debatida no tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 7291047, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020. 



    Efetivamente, o tema do precedente mencionado foi delimitado para apreciar a questão da aplicação da lei no tempo, notadamente a possibilidade de aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso, tendo a tese sido fixada no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, que, no caso dos precatórios, ocorre com o trânsito em julgado da decisão judicial. Confira-se a propósito o seguinte precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014)



    Com relação ao juros de mora a incidir no valor da condenação, a Corte de origem informa a formalização de acordo entre as partes (eDOC 6, p. 50) de forma a prejudicar a análise do presente recurso neste ponto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicada a análise da incidência dos juros de mora, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente